Tribunal: TJPA
Processo: 0013293-58.2016.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013293-58.2016.8.14.0051

APELANTE: JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER

EMBARGANTE: NADSON DOS SANTOS GUIMARAES

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO –

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL QUE É INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

As teses apresentadas pelo embargante, que, tratam, respectivamente,
da
ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado e, no que diz respeito, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP,
trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados. No caso,
não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas e julgadas improcedentes
nas razões recursais propriamente ditas
.
Com efeito, a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão
(ID 15921647)

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

declarou extinta a punibilidade do recorrente em razão da ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao crime de corrupção de menores, mantendo a condenação a ele imposta pelo crime de roubo majorado.

Alega o embargante, que a interposição do recurso de apelação gera a transferência ao juízo
ad quem
, o exame da matéria impugnada, gerando, assim, o efeito devolutivo dos recursos, conforme dispõe os artigos 593 a 603, do CPP, além do que, registra que é de conhecimento jurídico a existência do efeito translativo dos recursos, que, por sua vez, autoriza o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso interposto.

Baseado em tais premissas, sustenta o embargante a necessidade de que este Egrégio Tribunal de Justiça, análise e corrija por meio dos presentes aclaratórios, a ausência de fundamentação na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado, imposta pelo juízo sentenciante em 08 (oito) anos de reclusão. Afirma, nesse contexto, que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, pelo que requer a redução da pena a ele aplicada.

Por fim, postula o embargante pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, não existindo motivos para aplicar a redução da pena em fração diversa.

Por fim, roga que este Egrégio Tribunal, se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento da mesma, para eventual interposição de recursos as cortes superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos interpostos, devendo ser mantido
in totum
o interior do acórdão ID 15921647.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, uma vez que todas as alegações trazidas pelo recorrente, em sede de recurso de apelação, momento em que suscitou: absolvição pelo crime de corrupção de menores, por ausência de provas do crime, bem como, a exclusão da causa de aumento de pena, prevista §2°, II, do art. 157, do CP, por ausência de liame subjetivo e unidade de designíos, e ainda a aplicação da causa especial de diminuição de

pena,
ex vi
do art. 65, III, do CP, foram ampla e devidamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos, tudo bem delineado nos termos do acordão abaixo transcrito:

EM
ENTA: APELAÇÃO PENAL – 01) RECURSO DE APELAÇÃO DE JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER – ART. 180,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 12, DA LEI n.° 10.826/03 C/C ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 69, DO CP – 1.1) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. O apelante foi condenado,

respectivamente, as penas de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de

receptação, e ainda a 01 (um) ano de detenção pelo delito de posse ilegal

de munição. À época em que os referidos delitos foram praticados, o

apelante era menor de
21 (vinte e um) anos, razão pela qual, o prazo

prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido

prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data,

declarando-se quanto a estes, de ofício, a extinção da punibilidade. 1.2)

CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA

LEI N.° 11.343/06. A pena-base para o crime de tráfico de drogas foi fixada

na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

sendo esta mantida na 2ª fase da dosimetria. Reconhecida a causa

especial, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, o juízo reduziu em

1/2 a pena imposta, fixando-a, equivocadamente, em 04 (quatro) anos e 02

(dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa. Corrigido o

erro material, torna-se definitiva a pena
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Corrigido o erro material e fixada a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis)

meses de reclusão,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade

também em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ocorrência

da prescrição na modalidade intercorrente, pois à época do crime o apelante

era menor de
21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional reduz-se pela

metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a data

da publicação da sentença até a presente data, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade
.
02) RECURSO DE APELAÇÃO DE NADSON

DOS SANTOS GUIMARÃES
.
2.1) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE

CORRUPÇÃO DE MENORES.

O apelante, foi condenado pelo crime

descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Ao

tempo do delito, o acusado era menor de
21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a data da publicação da sentença até a presente data, declarando-se quanto a este crime, de ofício, a extinção da punibilidade.
MÉRITO: 2.2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE

AGENTES
– IMPOSSBILIDADE
. Não há que se falar em exclusão da

majorante do concurso de agentes, pois o exame dos autos demonstra a

autoria do crime por parte do acusado em conluio com outro elemento, fatos

comprovados a partir dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
2.3) APLICAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE
. A pretensão aqui requerida, foi reconhecida e aplicada ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.
DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A

PUNIBILIDADE DO APELANTE JUAN SIDNEY CARNEIRO MALCHER

EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE

MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS E, AINDA DECLARAR EXTINTA A

PUNIBILIDADE DO
APELANTE NADSON DOS SANTOS GUIMARÃES,

APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, FICANDO

CONDENADO APENAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.

Com efeito, observo que as teses apresentadas nos presentes embargos, que dispõe acerca da
ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado e, no que diz respeito a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP
, trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Ne
sse sentido, ressalta o
custos legis
em seu judicioso parecer (fl.06, ID 17037425):

(
...) “Não merece prosperar o pleito da defesa.

Entendemos, por efeito translativo, a capacidade que o Tribunal tem de avaliar matérias que,
não tenham sido objeto, do conteúdo do recurso, por se tratar de assunto que, se encontra superior a vontade das partes.
Em outras palavras, o
efeito translativo
, independe, de manifestação das partes. A matéria aqui tratada, é de ordem pública e vai além da vontade do particular.

Não assiste razão, a defesa do embargante, ao requerer a aplicação do efeito translativo, para alegar ausência de fundamentação idônea dos vetores do art. 59, do CP.

A referida matéria, deveria ter sido arguida, em Recurso de Apelação. A defesa não faz essa arguição, no momento certo.
Agora, pretende “inovar”, trazendo, como pleito para análise, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (...).

Não concordamos com os embargos de declaração, em recurso de apelação, que resultou no Ac ID 15921647 (fl.595/615), ora embargado, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, por este, não conter ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que, justifique reforma. Foi analisado e julgado de acordo com o livre convencimento motivado e as determinações legais, quanto ao requerido pela defesa”.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO –
Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ
– EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal
.

2. Recurso conhecido e rejeitado.
Decisão unânime.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813400-34.2021.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FEITA PELO JUÍZO
A QUO
. IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser revista, de ofício, pelo Órgão Recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação do regime na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal
.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001662-07.2020.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE NOVA EM SUSTENAÇÃO ORAL. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000001-94.2018.8.14.0096 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023).

Ademais, constata-se que as matérias deduzidas no recurso interposto não condizem com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal, vez que todas as questões trazidas nas razões recursais propriamente ditas foram detalhadamente enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
ID
15921647
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024